Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Plano de saúde. Procedimento cirúrgico. Troca valvar aórtica transcateter - tavi. Recusa injustificada. Dano moral.
1. O plano não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado.
2. A recusa indevida de cobertura causou dano moral.